Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730101-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAYARA RODRIGUES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO OBJETO MATERIAL DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DEFINITIVO DE SUBTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A Defesa tenta fazer crer que houve erro de tipo plenamente justificado pelas circunstâncias, em especial o fato de a ré também ter recarregado o seu celular no interior do bar da vítima, o que poderia gerar uma confusão acerca dos aparelhos. Nessa perspectiva, não haveria crime de furto, pela ausência de dolo. A ré teria então, se apossado e levado embora consigo coisa alheia pensando tratar-se de bem que lhe pertencia. O engano residiria sobre o objeto material do delito. 2. Ao contrário, o que se observou: a) o celular foi subtraído da vítima, no sábado dia 23/05/2020, por volta de 16h00, mas só foi apreendido pelos agentes de polícia na residência da ré, na segunda dia 25/05/2020, já próximo às 20h00; b) a acusada não procurou a vítima para devolver o celular, nos dias subsequentes ao fato; c) a localização do bem foi possível com o rastreamento eletrônico do aparelho realizado pela filha da vítima e comunicado à Polícia; d) a ré admitiu ter descaracterizado o celular, com a retirada da capa de proteção e do chip do aparelho; e e) não houve restituição do bem em seu estado original. 3. Certamente, esse cenário avaliado conduz à percepção de que a ré demonstrou ânimo de apossamento ilegítimo e permanente sobre coisa que não lhe pertencia. Portanto, o dolo está configurado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 20, §1o, 33, §2o, alínea “b”, 44, inciso I e §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que ocorreu evidente erro de tipo, uma vez que teria levado o aparelho celular da vítima por engano. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 20, §1o, 33, §2o, alínea “b”, 44, inciso I e §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A Defesa tenta fazer crer que houve erro de tipo plenamente justificado pelas circunstâncias, em especial o fato de a ré também ter recarregado o seu celular no interior do bar da vítima, o que poderia gerar uma confusão acerca dos aparelhos. Nessa perspectiva, não estaria configurado o crime de furto, pela ausência de dolo. A ré teria então, se apossado e levado embora consigo coisa alheia pensando tratar-se de bem que lhe pertencia. O engano residiria sobre o objeto material do delito. Ora, para a caracterização do equívoco aludido pela ré, entretanto, seriam indispensáveis: 1) a inexistência de ânimo de apossamento definitivo; 2) a prova de atos que demonstrassem prontidão da ré em devolver o bem supostamente confundido; 3) a restituição do bem intacto, sem alterações, perda ou avarias que caracterizassem prejuízo material à vítima; e 4) a restituição imediata, tão logo percebido o engano. Nada disso há nos autos (ID 26401571 - Pág. 5). Ao contrário, o que se observou: a) o celular foi subtraído da vítima, no sábado dia 23/05/2020, por volta de 16h00, mas só foi apreendido pelos agentes de polícia na residência da ré, na segunda dia 25/05/2020, já próximo às 20h00; b) a acusada não procurou a vítima para devolver o celular, nos dias subsequentes ao fato; c) a localização do bem foi possível com o rastreamento eletrônico do aparelho realizado pela filha da vítima e comunicado à Polícia; d) a ré admitiu ter descaracterizado o celular, com a retirada da capa de proteção e do chip do aparelho; e e) não houve restituição do bem em seu estado original. Certamente, esse cenário avaliado conduz à percepção de que a ré demonstrou ânimo de apossamento ilegítimo e permanente sobre coisa que não lhe pertencia (ID 26401571 - Pág. 5). Cuidando-se de condenada reincidente, o regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, ainda que inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao previsto no art. 33, § 2o, do CP. E nem se diga que a embargante faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, benefício não permitido aos reincidentes específicos, nos termos do art. 44, II e § 3o do CP (ID 28358349 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024